Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-88.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703144-88.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 APELADO: VALDEMIR CARLOS SANTOS, MARIA DE JESUS DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a apelante tenha apresentado a Guia de Custas e Emolumentos (id. 17044135, p. 2), com vencimento em 22/4/2020, o comprovante que a acompanha (id. 17044135, p. 2) contém a informação de agendamento de pagamento para o dia 23/4/2020, quando já vencida a guia de recolhimento. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora